Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700738-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CAMARANO MARTINS AGRAVADO: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA DESPACHO "Reclamação" interposta contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (autos n. 0714949-68.2018), de indeferimento da inclusão do nome da advogada no polo passivo de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Inexiste atual previsão legal do recurso de "Reclamação" nos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se ALESSANDRA CAMARANO MARTINS para emendar a petição inicial, para adequá-la ao disposto no Art. 1.016 do CPC, pena de negativa de seguimento. No mesmo prazo, deverá, ainda, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) ou recolher o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito